Tribunal: STF
Processo: ARE 1517011
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – FUNPRESP-EXE; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS; Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS; e Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA formalizaram, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recursos extraordinários (eDoc 247, 253, 257 e 259, respectivamente) contra acórdão (eDoc 191) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A redação inicial ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. AUTARQUIAS. LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO. REGIME PREVIDENCIÁRIO. LEI Nº 12.618/2012. EGRESSO DE OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO. POSSE EM CARGO PÚBLICO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DO FUNPRESP. INCLUSÃO NO RPPS DA UNIÃO. ABRANGÊNCIA ESPACIAL DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.



    [...]



    Em caráter preliminar, sob alegação de ocorreu infringência ao inciso II do art. 8º da Constituição, o IFRS aduz a ilegitimidade ativa do sindicato recorrido em relação aos substituídos vinculados ao recorrente sob o argumento de que o ente sindical somente representa professores de ensino superior do Município de Porto Alegre/RS, não abarcando, portanto, docentes vinculados a instituições sediadas fora da capital gaúcha, como é o caso do IFRS.



    Preliminarmente, também, o mencionado Instituto, juntamente com a Universidade Federal e a Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, asseveram que os efeitos da sentença proferida na ação coletiva cincunscrevem-se apenas aos servidores com domicílio na Subseção Judiciária de Porto Alegre/RS, pois, do contrário, haveria violação ao art. 97 da Carta, bem assim à tese fixada pelo Supremo ao apreciar o Tema n. 499 da repercussão geral. Insurgem-se, ainda, esses recorrentes, contra a fixação de honorários advocatícios no bojo da ação civil pública.



    Quanto ao mérito, todos sustentam haver violação a preceitos constitucionais a possibilidade de servidores oriundos de quaisquer dos entes federativos, e não somente da União, sem solução de continuidade no serviço público, poderem, na forma do § 16 do art. 40 da Constituição Federal, optar pela permanência no regime previdenciário anterior à instituição, pela Lei n. 12.618/2012, do regime de previdência complementar para os servidores públicos federais.



    Justificam, nesse contexto, que o direito de opção previsto no § 16 do art. 40 abarca somente servidores que tiverem ingressado no serviço público federal (e não no dos demais entes) na data da da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar.



    Não admitido os apelos excepcionais por decisão da Vice- -Presidência da Corte Regional, foram formalizados agravos endereçados à Suprema Corte, com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. A princípio, tenho por prejudicadas as partes dos correspondentes recursos que buscam suprimir a condenação ao pagamento dos honorários, pois o Superior Tribunal de Justiça, em decisão do ministro Napoleão Nunes Maia Filho (eDoc 287, afastou-os.



    De outro lado, quanto à arguida ilegitimidade ativa do sindicato dos professores por somente representar docentes do Município de Porto Alegre/RS, entendo que, para acolher esse pleito, há a necessidade de incursão no acervo fático-probatório e, por conseguinte, vulneração do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte, ante ter o acordão recorrido, com base nos fatos e nas provas, aduzido possuir a entidade sindical abrangência estadual (eDoc 191, fl. 10):



    Ademais, considerando que o Sindicato-autor atua no âmbito estadual, não se revelaria razoável dispensar tratamento diferenciado em razão do local do domicílio do substituído.



    Em relação ao alcance dos efeitos da sentença coletiva, entendo, considerada a ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria os quais representam, que também demanda o reexame dos fatos e provas para eventualmente superar o assentimento da Corte Regional, consoante demonstra a jurisprudência do Supremo:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE. PRECEDENTE. VÍNCULO DO SERVIDOR. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642-RG). 



    2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 777.486 AgR, ministro Luís Roberto Barroso)



    No mais, observo que o Tribunal Regional, para aquiescer com a possibilidade de que servidores oriundos de quaisquer dos entes federativos poderem, na forma do § 16 do art. 40 da Constituição Federal, desde que não tenha havido rompimento do vínculo com o serviço público, optar pela permanência no regime previdenciário anterior à instituição do regime de previdência complementar federal, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim na avaliação de legislação infraconstitucional.



    Esse quadro faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional e, ainda, atrai a incidência, à espécie, do óbice previsto no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no RE 1.162.012 AgR, ministro Celso de Mello; no ARE 1.300.719 AgR, ministro Luiz Fux; e no RE 1.175.648 AgR, ministra Rosa Weber, do qual extraio o trecho primevo da ementa:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO OCORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO EGRESSO DE OUTRO ENTE FEDERATIVO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DA UNIÃO. OPÇÃO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    [...]



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente